Tribunal: STF
Processo: HC 58366
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O TRIBUNAL "A QUO", AO JULGAR A APELAÇÃO, NÃO
EXAMINA A QUESTÃO OBJETO DO HABEAS CORPUS, A APRECIAÇÃO DESTE NÃO
CABE NA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.